Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005827-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA GOMES - CPF: 072.743.451-92 (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA - CPF: 072.986.471-56 (APELADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 790.635.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE ALVES SOARES - CPF: 041.377.831-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUCIANA DA SILVA GOMES - CPF: 072.743.451-92 (APELADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
1
-
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU -

IMPROCEDÊNCIA –
SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA - ATIPICIDADE DA CONDUTA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
2
-

RECURSO DEFENSIVO
–
PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - RÉ REINCIDENTE E
RECONHECIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

1
– Na hipótese, o apelado não praticou qualquer conduta que possa ser considerada como início do
iter criminis
do delito de tráfico de drogas, especialmente porque não restou comprovado ter sido ele quem solicitou a ré Luciana da Silva Gomes que ingressasse no estabelecimento prisional com a droga. Nenhuma das condutas descritas no núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, subsume-se àquela atribuída ao apelado. Isso se confirma pelo fato de que os entorpecentes foram interceptados na recepção da Penitenciária, ou seja, antes mesmo de chegarem ao suposto destinatário.

Assim, não se constata que o apelado tenha exercido posse sobre a substância, adquirido-a ou praticado qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, evidenciando-se a ausência de preenchimento das elementares do referido delito. Dessa forma, mantém-se a absolvição do apelado, reconhecendo-se a atipicidade da conduta.

2
-

Em se tratando de ré reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, descabe o abrandamento do regime prisional inicialmente fechado para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Luciana Da Silva Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1005827-46.2024.8.11.0003 que, ao acolher parcialmente a denúncia, condenou a recorrente pela prática do delito descrito no 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e absolveu
Ericks Reinan Medeiros Rocha
, do crime de tráfico de drogas nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público insurge-se contra o decreto absolutório do apelado Ericks Reinan Medeiros Rocha, sustentando que há provas contundentes de que ele era o destinatário das substâncias entorpecentes, considerando que sua esposa foi flagrada tentando ingressar no presídio com a droga no dia em que o visitava. Diante disso, requer a reforma da decisão para condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso com o artigo 29 do Código Penal (ID. 249459815 - Pág. 22).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu pontualmente os argumentos trazidos pelo órgão ministerial, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. . 249459825 - Pág. 8).

A defesa, por sua vez, pleiteia alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena aplicado (id. 249459824 - Pág. 1).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 249459827 - Pág. 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 255358160 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Conforme descrito na denúncia, em 03 de março de 2024,
Luciana da Silva Gomes
, ao ingressar na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (“Mata Grande”), foi submetida ao scanner corporal, momento em que os policiais penais identificaram a presença de um objeto de tamanho significativo em suas partes íntimas. Informada de que seria encaminhada à unidade policial, a denunciada retirou de sua vagina uma porção de pasta base de cocaína, acondicionada em formato cilíndrico e envolta em várias camadas de plástico, papel-carbono e fita adesiva, ocasião que encaminhada a Delegacia de Polícia.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 03/03/2024, por volta das 11h40min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “(Mata Grande)”, neste município e Comarca, agentes penitenciários flagraram LUCIANA DA SILVA GOMES que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram 01 (uma) porção, apresentando massa bruta de 1,319 Kg (um quilograma e trezentos e dezenove gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 144202444.

Colhe-se dos autos, outrossim, que a expressiva quantidade da droga foi adquirida e se destinava a ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, esposo de LUCIANA DA SILVA GOMES, que encontrava-se custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados a denunciada, que visitaria o preso ERICKS no mencionado ergástulo público, passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram o objeto, por seu destacado tamanho, em suas partes íntimas.

Colhe-se que, ao ser informada que seria encaminhada à unidade policial, a denunciada retirou de sua vagina a referida porção de pasta base de cocaína, que estava acondicionada em formato cilíndrico, envolto em camadas de plástico, papel-carbono e fita adesiva (Termo de Exibição e Apreensão, ID 144202082). Diante disso, LUCIANA foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. (...).

Adequando-se, assim, a conduta de LUCIANA DA SILVA GOMES e JEFFERSON SANTOS DE SOUZA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP (...)”.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a apelante
Luciana da Silva Gomes
pela prática do delito descrito no 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e absolveu o apelado
Ericks Reinan Medeiros Rocha
, do crime de tráfico de drogas nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Recurso Do Ministério Público.

O pleito do Ministério Público submetido a esta Corte consiste na alegação de suficiência das provas trazidas aos autos, capazes de justificar o pretendido decreto condenatório nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, ao

apelado
Ericks Reinan Medeiros Rocha
.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão para decidir:

“(...) Ouvida em Juízo,
a testemunha Régia de Souza Pereira
, policial penal, declarou que, na data do fato, a denunciada Luciana chegou ao estabelecimento prisional para visitar seu esposo, que estava preso, e durante a revista, um objeto estranho foi detectado em suas partes íntimas. Descreveu que, inicialmente, Luciana negou estar com a droga, mas, após ser informada de que seria levada para a UPA, concordou em retirar voluntariamente o objeto. Mencionou que Luciana não deu explicações sobre a droga após ser confrontada. Confirmou que Luciana estava com a carteira de visitante de Ericks, mas não tem conhecimento de qualquer revista na cela deste ou de comunicação dele solicitando drogas.

A testemunha Crislaine Alves Soares
, policial penal, por sua vez, declarou que sua participação foi limitada à escolta de Luciana e da droga para o CISC, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Mencionou que não estava presente no momento da localização/apreensão do entorpecente, que realizada por sua colega Régia. Informou que acredita Luciana estava visitando o esposo, embora não tenha certeza, pois só chegou após a apreensão.

A acusada Luciana da Silva Gomes
, durante seu interrogatório judicial, optou por somente as perguntas formuladas por seus advogados. Primeiramente, afirmou que, em nenhum momento, disse que a droga era destinada ao denunciado Ericks. Informou que, no momento da revista, inicialmente, negou que estivesse em posse de entorpecente, tendo admitido às policiais tão somente depois de ter sido entrevistada e conduzida a uma sala.

O denunciado Ericks Reinan Medeiros Rocha
, ao ser interrogado, negou veementemente a prática do delito narrado na denúncia, bem como qualquer conhecimento sobre o fato de sua esposa, corré Luciana, ter tentado levar drogas durante uma visita ao presídio. Aduziu que, se soubesse de tal intenção, não teria permitido, destacando o impacto negativo do ocorrido em sua vida, especialmente por não poder mais receber visitas e ficar impossibilitado de ver sua filha. (...)”. 249459789 - Pág. 6.

Como é cediço, o artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tipifica como tráfico ilícito de entorpecentes diversas condutas, tais como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que de forma gratuita.

Na hipótese, verifico que o apelado não praticou qualquer conduta que possa ser considerada como início do
iter criminis
do delito em questão, especialmente porque não restou comprovado ter sido ele quem solicitou a ré Luciana da Silva Gomes que ingressasse no estabelecimento prisional com a droga.

Ademais, nenhuma das condutas descritas no núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, subsume-se àquela atribuída ao apelado. Isso se confirma pelo fato de que os entorpecentes foram interceptados na recepção da Penitenciária, ou seja, antes mesmo de chegarem ao suposto destinatário.

Assim, não se constata que o apelado tenha exercido posse sobre a substância, adquirido-a ou praticado qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, evidenciando-se a ausência de preenchimento das elementares do referido delito. Dessa forma, mantém-se a absolvição do apelado, reconhecendo-se a atipicidade da conduta.

Ademais,
"É assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta
, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior (AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)"
(AgRg no AREsp n. 2.436.576/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta.

2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido.

A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.617.203/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)”.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO.

Recurso Da Defesa.

A Defesa postula a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena aplicado.

Sem razão.

Ao fixar o regime fechado, a Magistrada frisou:

“(...)O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em interpretação contrário sensu, já que a sentenciada é reincidente

(...)” id. 249459789 - Pág. 20.

Com efeito, a despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a Paciente é reincidente e foi reconhecida circunstância judicial desfavorável. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentado.

(HC n. 816.289/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância

com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025